Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA COSTA DE SOUZA, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Foi submetida a cirurgia bariátrica tendo eliminado cerca de 32kg após a intervenção cirúrgica. Em razão da grande perda de peso, tem indicação de cirurgia plástica reparadora e para retirada de excessos cutâneos. Não obstante o procedimento cirúrgico ser um desdobramento do tratamento da obesidade, a operadora de plano de saúde teria recusado cobertura, sob o pálio de que a solicitação estaria fora do Rol de Procedimentos Médicos de cobertura mínima definido pela ANS. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que a autora não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico. Nas razões recursais, reiterou a garantia de cobertura para os tratamentos médicos reparadores pós cirurgia bariátrica e que sua condição tem ocasionado graves distúrbios psicológicos, razão pela qual necessita submeter-se à cirurgia para que “tenha uma vida normal”. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo relatório médico de Id 121651730/121651732 e relatório psicológico de Id 121651733, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do documento de ID 121651727, que ratifica o alegado estado de hipossuficiência econômica da parte autora, defiro o benefício de gratuidade de justiça, já anotado. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, em que se objetiva impor à operadora do plano de saúde (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) a obrigação de autorizar a realização de intervenção cirúrgica, cuja cobertura fora recusada, arvorando-se a urgência na essencialidade de tal procedimento para que a parte usufrua de melhor qualidade de vida. Sustenta a requerente, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticada com obesidade mórbida, teria se submetido a uma cirurgia bariátrica. Aduz que, após a perda substancial de peso, tornou-se necessária a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores (retirada do excesso de pele abdominal e plicatura dos retos abdominais) em continuidade ao referido tratamento, conforme parecer médico (ID 121651730 e ID 121651732). Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do prosseguimento do tratamento, a requerida negou o custeio dos procedimentos médicos reparadores e reconstrutores, ao argumento de que estaria fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos da ANS (ID 121651734, ID 121651735 e ID 121651736). Requereu, em sede liminar, provimento judicial cominatório, voltado a obrigar a operadora a autorizar, de forma imediata, as cirurgias reparadoras pós-bariátrica, na forma recomendada pela equipe médica que acompanha sua evolução. Instruiu a inicial com documentos de ID 121651723 a ID 121651738. Feita a breve suma do processado, decido. O tema jurídico especificamente versado neste feito se encontra, atualmente, afetado, pela Segunda Seção do STJ (REsp 1.870.834/SP), ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069), tendo sido determinada, em âmbito nacional, a suspensão de todos os processos relacionados à tese ora controvertida (definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica). Ressalvou a Corte Superior, contudo, de forma expressa, a possibilidade de apreciação das situações que reclamem a adoção de uma tutela de urgência. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos complementares, que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela para afastar o risco de dano de improvável reparação (artigo 300 do CPC). Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento judicial finalmente almejado, deriva de uma situação fática, previamente constatada, capaz de indicar que a realização do direito possa ser ameaçada pelo lapso temporal necessário ao regular processamento e à instrução do feito. No caso dos autos, ainda que seja possível divisar a probabilidade do direito, posto que não se trataria de uma cirurgia meramente estética e a previsão em rol administrativo não poderia se sobrepor à abordagem médica especializada e indicada à paciente no caso concreto, verifica-se que a intervenção preconizada teria caráter eletivo. Não se trata, portanto, de paciente com quadro clínico passível de ser qualificado como sendo de urgência ou emergência médica, à luz das definições trazidas pelo Conselho Federal de Medicina (disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1995/1451). Com efeito, não se colhe, da leitura dos relatórios trazidos (ID 121651730 e ID 121651733), qualquer referência expressa ou fundamentada capaz de atestar a imperiosa necessidade de uma imediata intervenção, inexistindo, com isso, aparente risco de dano. Os documentos carreados indicam a necessidade da continuidade do tratamento, mas não atestam a impossibilidade de postergação das providências reclamadas, até que se venha a deliberar, em sede meritória, sobre o cabimento da cobertura pelo plano de saúde, postulação sabidamente controvertida no âmbito pretoriano e que, quando contemplada por meio de liminar, mostra-se plenamente satisfativa. Este Juízo vinha reconhecendo, em tais situações, a possibilidade de deferimento da liminar, motivada pela probabilidade do direito alegado e pela necessidade de se propiciar, desde logo, a melhoria da qualidade de vida e das condições psicológicas da usuária do plano. Tal entendimento, contudo, quedou superado após a afetação, pelo STJ, do tema controvertido (Tema 1147), e, sobretudo, a partir do posicionamento já prevalente, no âmbito da Corte de Justiça local, tendente a afastar, em tais casos, o risco de dano, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência. Colha-se o entendimento já manifestado, pelo Tribunal de Justiça, em casos recentes e similares: (...) A razoabilidade indica que, em casos idênticos, deve ser prestigiado o entendimento já consolidado no âmbito da Corte de Justiça, ainda que superadas eventuais divergências e posições minoritárias, que devem ceder, de forma pontual, a bem da isonomia e da segurança jurídica. Com isso, evoluindo no entendimento que vinha sendo esposado, e, em acatamento à orientação emanada da colenda Corte revisora, ausente o perigo de dano, ante a inexistência de situação caracterizadora de urgência ou emergência médica, sem prejuízo da detida análise meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o julgamento do Tema 1147 pelo Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada.” Após a decisão, a autora anexou relatório psicológico e para comprovar a necessidade da cirurgia, no entanto o juízo manteve a decisão. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré, com cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica. Submeteu-se ao tratamento cirúrgico e teve perda de aproximadamente 34Kg, o que ocasionou acúmulo de tecido epitelial e necessita de cirurgia reparadora. O médico assistente, e responsável pela primeira cirurgia, firmou relatório no qual consignou a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico reparador e para retirada de excessos cutâneos, uma vez que tem provocado dermatites de difícil controle clínico e prejuízos funcionais, tais como dificuldade de deambulação e para realizar higiene pessoal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. A operadora não autorizou o procedimento sob o argumento de que não haveria cobertura contratual. O pedido de tutela de provisória foi indeferido e ao fundamento de que a propalada urgência não foi comprovada, em especial diante do não enquadramento nas situações de urgência e emergência definidas na Resolução CFM 1451/1995. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. No caso, o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco à vida, à saúde ou à integridade física da paciente, o que mostra ser verossímil a conclusão do juízo a quo de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Somado a isso, tem-se o fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há 06 anos, situação que corrobora no sentido de que o procedimento indicado e para eliminação de peles ser eletivo. Mas ainda que se acolhesse as indicações médicas sem restrição e se deferisse a liminar, é inarredável a conclusão de que os efeitos da decisão liminar seriam irreversíveis. E como bem acentuou a MM Juiz, o direito à cobertura dessa cirurgia pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente. Diante de todas essas variáveis, é possível o deferimento de liminar, desde que a parte interessada preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR mediante caução e pelo valor correspondente à cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde junto aos profissionais de saúde e a rede hospitalar. Intime-se a AMIL para informar a previsão desse custo e em seguida a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura da cirurgia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator